Tribunal: STF
Processo: RE 102849
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-11-26
Data de publicação: 1985-11-26

Ementa:
SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA DO RESPECTIVO VALOR, PROPOSTA
PELO BENEFICIARIO (INDICADO PELA SEGURADA) CONTRA A SEGURADORA.
MA-FÉ POR PARTE DA SEGURADA (NA CELEBRAÇÃO), RECONHECIDA NAS
INSTANCIAS ORDINARIAS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, MANTENDO A SENTENÇA
DE IMPROCEDENCIA, QUANTO AO VALOR DO SEGURO, CONDENA, POREM, A
SEGURADORA A PAGAR AO BENEFICIARIO OS PREMIOS PAGOS PELA SEGURADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PELA LETRA 'A', INTERPOSTO PELA RE, COM
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART-1.444 DO CÓDIGO CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO (NESSE PONTO) E PROVIDO PARA SE
CANCELAR A CONDENAÇÃO A RESTITUIÇÃO DOS PREMIOS PAGOS, RESTAURADA
A IMPROCEDENCIA TOTAL DA AÇÃO. MAIORIA DE VOTOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, INTERPOSTO PELO AUTOR, NÃO CONHECIDO,
POR UNANIMIDADE.